Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-08.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO DE INDISPONIBILIDADE EM PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. Rejeição liminar dos embargos à execução apresentados, com fundamento no art. 918, I, do Código de Processo Civil. Prazo para apresentação de embargos à execução fiscal que se conta da intimação da penhora. Inteligência do art. 16, III, da Lei 6.830/80. Norma especial que se sobrepõe à norma geral

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO DE INDISPONIBILIDADE EM PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. Rejeição liminar dos embargos à execução apresentados, com fundamento no art. 918, I, do Código de Processo Civil. Prazo para apresentação de embargos à execução fiscal que se conta da intimação da penhora. Inteligência do art. 16, III, da Lei 6.830/80. Norma especial que se sobrepõe à norma geral do CPC. Intempestividade configurada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.